Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722084-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, João Vitor Sant Anna Botelho pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de exame médico realizado no decorrer de concurso público destinado a ingresso nos quadros da PMDF (Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal), decidiu que, em princípio, não se materializam os vícios alegados pelo recorrente, uma vez que, de acordo com o decidido, o quadro de ceratocone se amolda à relação de condições médicas incapacitantes previstas no edital do certame. Em suas razões, o agravante sustenta que, de acordo com o laudo médico que culminou na sua eliminação do certame, a despeito de apresentar ceratocone, tal doença encontra-se estabilizada, encontrando-se o recorrente com acuidade visual, com e sem correção suficientes para atingir os limites estabelecidos no edital. Alega que o ato administrativo impugnado é, em decorrência disso, ilegal, uma vez que a patologia que o acomete não é incapacitante para o cargo, inexistindo qualquer justificativa na resposta ao recurso que ateste tal situação, sobretudo porque declarado que o agravante apresenta a acuidade visual exigida para o cargo. Requer a antecipação da tutela recursal para ordenar a sua participação nas demais etapas do certame, a despeito de sua eliminação no exame de saúde. Por fim, pede que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que podem advir ao agravante, pois, caso não seja deferida a tutela de urgência, não poderá prosseguir nas demais etapas do certame, tornando inócuo eventual provimento jurisdicional positivo que vier a ser proferido no acertamento do litígio. Além disso, e sem olvidar que, no curso do processo, a controvérsia instaurada entre as partes talvez venha a ser dirimida por meio de produção de prova pericial, parecem ser verossímeis as alegações do agravante, no sentido de que não ostenta condição incapacitante para o desempenho do cargo. Com efeito, os autos foram instruídos com início de prova da afirmada capacidade, qual seja, o laudo de ID no 198296284, subscrito por médico oftalmologista, em que se declara que “embora o paciente possua ceratocone, a doença encontra-se estabilizada e o mesmo apresenta acuidade visual com e sem correção suficientes para atingir os limites estabelecidos pelo edital”. Caso tais alegações venham a ser comprovadas por meio de prova técnica no curso do litígio, é provável que, ao ensejo do acertamento da lide, o pedido de invalidação deduzido pela referida parte venha ser julgado procedente. Isso basta para que se repute demonstrado, também, o segundo requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada no presente recurso. Dessa forma, defiro a tutela de urgência recursal, determinando ao agravado que, no prazo de setenta e duas (72) horas, assegure a continuidade do agravante nas demais etapas do certame, a despeito da sua eliminação na fase de avaliação médica. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator